Tribunal: TJSP
Processo: 2321222-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Irapuã, diante de supostas irregularidades verificadas em concurso público para o provimento de cargo de engenheiro – Decisão recorrida que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do certame – Irresignação do ente público – Verificação, através de laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Irapuã, diante de supostas irregularidades verificadas em concurso público para o provimento de cargo de engenheiro – Decisão recorrida que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do certame – Irresignação do ente público – Verificação, através de laudo produzido pelo MPSP, de que das 15 (quinze) questões submetidas aos candidatos, 9 (nove) deveriam ser anuladas por razões diversas – Abrangência dos erros verificados que implica em grave prejuízo à higidez do certame, que contou com aproximadamente 60% (sessenta por cento) de questões com problemas em seu enunciado ou nas alternativas apresentadas – Exceção ao Tema no 485 do STF – Laudo unilateralmente produzido que poderá ser contestado no curso da demanda com a eventual produção de outras provas – Manutenção da decisão recorrida – Não provimento do recurso interposto.